Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECRETO No 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA<span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">1. O art. 5o do Decreto n° 11.302/2022 dispõe que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. No entanto, o art. 7o do citado Decreto estabelece um rol de crimes que não são abrangidos pelo indulto natalino.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">2. Em complemento, o art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022 prevê que as penas serão unificadas e que não será concedido indulto natalino enquanto a pena do crime impeditivo não for cumprida integralmente.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">3. No caso, o apenado ainda cumpre pena por crime impeditivo e, portanto, não faz jus à concessão do indulto natalino, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">4. Recurso desprovido.